Tribunal: TJDFT
Processo: 0720798-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS. ART. 93, IX, CF. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são próprios para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP. Inexistindo qualquer dos vícios acima elencados, rejeitam-se os declaratórios, pois não se prestam a analisar mero inconformismo da parte.

2. O magistrado não está obrigado a enfrentar, exaustivamente, todas as teses defensivas deduzidas no processo, quando não são capazes de infirmar a sua conclusão, nos termos do artigo 315, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal.

3. Recurso desprovido.